Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-12.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-12.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER DE CARVALHO GODA LTDA - CNPJ: 11.108.097/0001-77 (EMBARGANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), EDER DE CARVALHO GODA LTDA - CNPJ: 11.108.097/0001-77 (EMBARGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (EMBARGANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR REJEITADOS, REQUERIDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.
EMBARGOS DA RÉ
ACOLHI
DOS
PARCIAL
MENTE.
EMBARGOS DO AUTOR
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AKAD Seguros S.A. e por Eder de Carvalho Goda Ltda. contra acórdão que reconheceu parcialmente o direito à indenização securitária
por sinistro automobilístico. A ré sustenta omissão e contradição na análise do nexo causal entre a infração de trânsito (excesso de velocidade) e a exclusão contratual da cobertura, bem como quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, à base de cálculo dos honorários advocatícios e à atualização monetária e juros moratórios, com fundamento na Lei n. 14.905/2024. O autor, por sua vez, alega omissão na análise de valores específicos (guincho), pleiteia a adequação do valor da causa e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve omissão ou contradição na análise do nexo causal e da cláusula de exclusão de cobertura securitária
,
definir se a correção monetária e os juros moratórios devem observar os critérios da Lei n. 14.905/2024
,
estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e determinar se há omissão na análise de valores específicos e possibilidade de redimensionamento do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto ao nexo causal e à cláusula de exclusão securitária é afastada, pois a decisão colegiada analisou expressamente o pedido de cobertura, reconhecendo a responsabilidade parcial da seguradora com base na prova pericial e documental constante dos autos.

A revisão dos critérios de atualização monetária e juros é acolhida parcialmente, diante da superveniência da Lei n. 14.905/2024, a qual, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelece o IPCA como índice de correção
monetária e, a partir de 31 de agosto de 2024, a nova “taxa legal” de juros definida pelo Banco Central, com aplicação da taxa de 1% ao mês até essa data.

Os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor da condenação (R$102.696,32), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, afastando-se critérios alternativos anteriormente adotados, como valor da causa ou proveito econômico estimado.

Não há omissão no julgamento quanto ao valor de R$16.000,00 referente ao guincho, pois os danos materiais foram globalmente analisados à luz da perícia e dos documentos a
nex
ados.

A tentativa de redimensionamento do valor da causa não se viabiliza por meio de
E
mbargos
D
eclaratórios, por ausência de erro material ou nulidade, tampouco por ter sido rejeitada nas instâncias anteriores.

A pretensão de majoração da verba honorária também é rejeitada, diante da adequação do percentual fixado (10%) ao valor da condenação, remunerando satisfatoriamente os procuradores das partes.

Os Embargos do autor e, em parte, os da ré buscam rediscutir matéria já apreciada, o que é ina
dmiss
ível na via dos Embargos de Declaração, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da ré parcialmente acolhidos; Embargos do autor rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Lei n. 14.905/2024 aplica-se aos processos em curso, impondo a incidência do IPCA como índice de correção monetária desde o ajuizamento da
A
ção e a nova taxa legal de juros a partir de 31 de agosto de 2024, sendo mantida a taxa de 1% ao mês até essa data.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, quando existente, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A ausência de menção expressa a valores específicos não configura omissão quando a decisão adota critério técnico que os engloba.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do valor da causa sem demonstração de erro material ou nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei n. 14.905/2024); CPC, art. 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento às Apelações de ambas as partes.

A
ré
, AKAD Seguros S.A. (antiga ARGO Seguros Brasil S.A.), sustenta que o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado incorreu em omissão e contradição, especialmente no que tange à análise do nexo causal entre o excesso de velocidade e o sinistro.

Argumenta que, embora tenha
sido
reconhecid
a
a existência de velocidade acima do permitido, concluiu que não houve demonstração suficiente de que tal fator tenha sido a causa direta ou contributiva do acidente.

D
efende que o excesso de velocidade, comprovado por perícia, agrava o risco assumido e, conforme cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura, configura fato impeditivo à obrigação de indenizar.

Alega que a omissão reside na falta de enfrentamento integral das teses defensivas sobre o agravamento do risco e que a contradição está na coexistência de afirmações que reconhecem o excesso de velocidade e, simultaneamente, afastam a responsabilidade excludente da seguradora.

Insurge-se, ainda, contra a forma de fixação dos honorários advocatícios e pleiteia a distribuição proporcional conforme o grau de êxito de cada parte, destacando que a autora decaiu de aproximadamente 70% de seu pedido, devendo a verba ser fixada segundo o proveito econômico obtido.

Por fim, requer a retificação dos critérios de incidência de correção monetária e juros, sustentando que a atualização deve iniciar-se com o ajuizamento da
A
ção pelo índice IPCA, e os juros, aplicados à taxa legal a partir de agosto de 2024,
conforme a nova redação dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, trazida pela Lei n. 14.905/2024.

O autor
, Eder de Carvalho Goda Ltda, a
duz

a existência de omissão no julgado
quanto a dois pedidos específicos: o ressarcimento do valor de R$16.000,00 referentes ao serviço de guincho, comprovadamente contratado após o sinistro e previsto na apólice de seguros; e o pedido de adequação do valor da causa para R$148.696,32, que refletiria de maneira mais fidedigna o proveito econômico da demanda, compreendendo os danos materiais, o guincho e os danos morais postulados.

Ressalt
a que ambas as matérias foram oportunamente deduzidas nas razões recursais, mas não receberam apreciação no julgamento da
A
pelação.

Pugna
, portanto,
pel
o acolhimento dos
E
mbargos para suprir tais omissões, reconhecendo-se o direito ao reembolso da despesa com guincho e à adequação do valor da causa, com reflexos na fixação dos honorários sucumbenciais.

Alternativamente, pleiteia que, em caso de efeitos infringentes, o acórdão seja parcialmente reformado para contemplar os pedidos omitidos.

Por sua vez, o
autor
,
manifestou-se
que o
R
ecurso oposto
pela ré
visa rediscutir matéria já enfrentada e rejeitada, sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes. A
crescent
a que o a
rest
o analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à ausência de nexo causal entre a velocidade e o sinistro, com base em laudo técnico.

Aponta
que a impugnação ao valor da indenização, aos honorários advocatícios e à correção monetária também foi expressamente enfrentada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Afirma que os
E
mbargos não passam de inconformismo com o resultado do julgamento e que a pretensão de efeitos modificativos configura abuso do
R
ecurso integrativo.

Reconhece, no entanto, que os
E
mbargos por ele próprio opostos devem ser acolhidos parcialmente apenas para sanar a omissão relativa ao valor da causa e ao reembolso do guincho.

A ré

se pronunciou em relação ao ED do autor,
reitera
ndo
que não há omissão ou contradição no acórdão recorrido.

Afirma
que os
E
mbargos apenas repetem argumentos já rejeitados em
A
pelação, sem apontar vícios reais.

Impugna a tentativa da autora de alterar o valor da causa após a contestação,
justifican
do que tal modificação não foi aceita judicialmente e que a base utilizada para fixação dos honorários foi legítima.

Assegura
que o valor de R$16.000,00, pleiteado a título de guincho, estaria englobado na indenização já arbitrada, visto que os danos foram parciais e que a cobertura securitária prevê reembolso apenas dentro dos limites pactuados.

Enfatiza que os
E
mbargos visam rediscutir o mérito da demanda
arguindo
vício formal e, portanto, devem ser integralmente rejeitados.

P
ostul
a

a manutenção d
a decisão colegiada
nos moldes em que foi proferido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA RÉ

(
AKAD SEGUROS
S.A)

A ré/embargante alega, em síntese, omissão e contradição quanto à análise do nexo causal entre o excesso de velocidade e o sinistro, à distribuição dos ônus de sucumbência e à fixação dos critérios de atualização monetária e juros.

Sustenta que o acórdão desconsiderou cláusulas contratuais expressas de exclusão de cobertura diante da infração de trânsito e que, ainda que mantida a condenação, os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros devem ser revistos à luz da Lei n. 14.905/2024, especialmente o artigo 389, parágrafo único, e o artigo 406 do Código Civil, com redação vigente a partir de agosto de 2024, de forma que a correção monetária incida pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e os juros sejam ajustados para a nova “taxa legal”.

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, devem ser aplicadas as disposições da Lei n. 14.905/2024, que modificou a disciplina dos índices legais de atualização e da taxa de juros.

Consoante o disposto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, na ausência de estipulação contratual ou previsão legal específica, deve-se aplicar o IPCA, ou o índice que vier a substituí-lo, como critério de atualização monetária. No tocante aos juros, o novo artigo 406, §§1º e 2º, do Código Civil estabelece a incidência da taxa legal, correspondendo à taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária, metodologia a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional e aplicada a partir de 31 de agosto de 2024, conforme disciplinado pelo Banco Central.

Assim, impõe-se a retificação do acórdão para determinar que a correção monetária incida pelo IPCA desde o ajuizamento da
A
ção e os juros moratórios sejam de 1% ao mês até 31
-
8
-
2024, com posterior incidência da taxa legal.

Aproveita-se, ainda, para reconhecer que os honorários advocatícios fixados na sentença devem observar o comando do artigo 85, §2º, do CPC, o qual estabelece como base de cálculo o valor da condenação, quando existente.

No caso concreto, há condenação líquida no montante de R$102.696,32, razão pela qual se impõe o ajuste do critério inicialmente adotado, com a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, que englobava pedidos rejeitados
, nem com amparo no proveito econômico obtido
.
Isso porque em casos como tais prevalece como parâmetro o montante da condenação.

No que tange à alegação de erro na distribuição dos ônus de sucumbência,
verifica-se que a questão foi
expressamente enfrent
ada
, mantendo a divisão equitativa de 50% para cada parte. Ainda que a embargante sustente que a parte adversa decaiu de parcela expressiva do pedido, foi reconhecida a procedência parcial da demanda, com condenação da seguradora
em metade dos pedidos. Logo,
não se verifica desproporcionalidade capaz de afastar o critério objetivo adotado na sentença e confirmado pelo acórdão.

2 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO AUTOR (E
DER DE CARVALHO GODA LTDA
)

No tocante ao
pedido de ressarcimento da quantia de R$16.000,00 a título de guincho,
na decisão colegiada
foi reconhecido o direito à indenização pelos danos materiais
documentados e reconhecidos pela perícia, sendo o valor arbitrado com base nos elementos constantes nos autos.

A ausência de menção expressa ao valor do guincho não configura omissão, mas juízo de delibação que englobou os valores reconhecidos como devidos, segundo os critérios técnicos adotados.

Quanto à pretensão de adequação do valor da causa,
o julgado
referendou a sentença quanto ao montante fixado para os honorários advocatícios, adotando como base o valor da causa informado nos autos, e não o valor revisado pleiteado em sede recursal. A tentativa de redimensionamento posterior não foi acolhida oportunamente, nem pelo juízo de origem nem por esta instância, tampouco
fic
ou demonstrada a existência de erro material ou nulidade a ser sanada por meio de
E
mbargos
D
eclaratórios.

No que tange ao pedido de majoração da verba honorária, anote-se que o percentual de 10% sobre o valor da condenação mostra-se apto a remunerar condignamente amb
os os advogados.

Por fim, observa-se que, em ambos os
E
mbargos, as partes buscam imprimir efeitos infringentes ao julgado por meio de mera rediscussão da matéria já apreciada, o que se revela ina
dmiss
ível na via estreita dos
E
mbargos de
D
eclaração, conforme reiterada jurisprudência.

Pel
o exposto,
acolho parcialmente os
Em
bargos de
D
eclaração opostos p
ela ré
,
AKAD Seguros S.A.
, tão somente para ajustar a incidência da correção monetária e dos juros de mora nos termos da Lei n. 14.905/2024 e a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá corresponder ao valor da condenação.
Rejeito os
E
mbargos opostos p
el
o
autor
,
Eder
d
e Carvalho Goda Ltda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025